Tribunal: STF
Processo: AI 603412
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
   ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
Esta colenda
   Corte, no julgamento do AI 621.919-AgR, confirmou o entendimento
   de que a prova da tempestividade do recurso é de ser feita no
   momento da interposição da petição recursal, não sendo admitida a
   comprovação de eventual prorrogação do prazo no agravo
   regimental. Faço a ressalva de meu ponto de vista pessoal -- fui
   voto vencido naquela oportunidade --, mas me rendo ao pensar
   majoritário da Casa.
Agravo desprovido.